Tribunal: TJBA
Processo: 8009955-82.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009955-82.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: HELIO GONCALVES COELHO FILHO

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES POLÍTICOS. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que o condenou ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário a vereador, referentes ao período de 18/11/2017 a 30/12/2020.

Alegação municipal de inexistência de direito às verbas, sob o argumento de que a Emenda nº 02/2017 à Lei Orgânica Municipal teria eficácia limitada, exigindo lei regulamentadora e prévia dotação orçamentária, além de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da reserva do possível.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se vereador faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando há previsão expressa em Emenda à Lei Orgânica Municipal, bem como se a Lei de Responsabilidade Fiscal e a ausência de prova de dotação orçamentária impedem o pagamento das verbas.

III. Razões de decidir:
1. O art. 39, § 4º, da CF/1988 não é incompatível com o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a agentes políticos, conforme tese fixada pelo STF no Tema 484 da repercussão geral.2. O STF delimitou que o pagamento dessas verbas depende de previsão em legislação local, inexistindo direito automático apenas com fundamento constitucional. 3. A Emenda nº 02/2017 à Lei Orgânica do Município de Juazeiro acrescentou o art. 15-A, assegurando expressamente aos agentes políticos, inclusive vereadores, o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com acréscimo de um terço. 4. A norma local possui eficácia plena, pois estabelece de forma suficiente os critérios para fruição das verbas, sendo desnecessária lei regulamentadora. 5. O princípio da anterioridade do art. 29, VI, da CF/1988 não se aplica ao caso, por não se tratar de fixação ou aumento de subsídio, mas de efetivação de direitos remuneratórios autônomos previstos constitucionalmente. 6. A jurisprudência do STJ e do TJBA afasta a utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao cumprimento de direitos subjetivos assegurados por lei. 7. O ônus de comprovar o pagamento das verbas é do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfeito.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O direito de agentes políticos municipais ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias, uma vez previsto em lei local, como a Lei Orgânica e suas emendas, possui eficácia plena e não pode ser condicionado a regulamentação posterior, nem ser obstado por alegações de ausência de dotação orçamentária ou incidência da reserva do possível para o período de vigência da norma que o estabeleceu".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009955-82.2022.8.05.0146
, em que figura como Apelante

o
MUNICIPIO DE JUAZEIRO
e como Apelado
HELIO GONCALVES COELHO FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator